Tribunal: TJSP
Processo: 1106763-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Irrelevância da doação feita pelo réu Osvaldo a terceiro estranho à lide para fins de extinção do feito – Hipótese em que ainda que a autora tivesse participado deste negócio, não foi observada a regra do art. 485, § 4.o, do Código de Processo Civil – Pedido pelos réus de prosseguimento do feito, inclusive pelo patrono do réu doador – Ausência de insurgência da embargante

Ementa:
Embargos de declaração – Irrelevância da doação feita pelo réu Osvaldo a terceiro estranho à lide para fins de extinção do feito – Hipótese em que ainda que a autora tivesse participado deste negócio, não foi observada a regra do art. 485, § 4.o, do Código de Processo Civil – Pedido pelos réus de prosseguimento do feito, inclusive pelo patrono do réu doador – Ausência de insurgência da embargante quanto à decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Preparo a menor da apelação interposta pelo réu Osvaldo – Aproveitamento dos recursos interpostos pelos litisconsortes envolvendo os mesmos interesses (verba honorária) – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Inocorrência de omissão e contradição – Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do convencimento – Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão do julgado – Embargos rejeitados.